Tribunal: TJBA
Processo: 8046462-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046462-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KARINE SANTOS LEMOS DE MATOS Advogado(s): BRUNO SOUZA DOS PASSOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada à autorização e custeio, pelo plano de saúde, de internação para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, associada a diversas comorbidades, em clínica especializada, até atingimento de IMC inferior a 30 kg/m2, com acompanhamento posterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o plano de saúde a autorizar e custear internação clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades; e (ii) estabelecer os limites e condições de duração do tratamento a ser custeado, diante das circunstâncias clínicas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os relatórios médicos apresentados demonstram quadro de obesidade mórbida associado a múltiplas comorbidades metabólicas, ortopédicas e psiquiátricas, além de histórico de insucesso de tratamentos ambulatoriais convencionais, evidenciando necessidade clínica de internação multidisciplinar. A documentação indica risco concreto de agravamento do estado de saúde, configurando perigo de dano apto a justificar a medida de urgência. A recusa do plano de saúde não se fundamenta em exclusão contratual legítima, pois o tratamento possui finalidade estritamente médica, não estética, alinhado ao objeto da cobertura assistencial. A inexistência, em Salvador e região metropolitana, de clínica credenciada apta a prestar o tratamento indicado justifica o custeio excepcional em estabelecimento não integrante da rede, sem prejuízo da substituição caso haja unidade credenciada apta. A limitação temporal inicial de 60 dias de internação, com manutenção de dois dias mensais por quatro meses e reavaliação após relatório médico circunstanciado, preserva o equilíbrio entre as partes e assegura proporcionalidade na concessão da tutela. A natureza provisória da decisão recomenda sua sujeição a reavaliação posterior diante da evolução clínica e da instrução processual. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0021904-08.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges de Faria, pub. 10.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8046462-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KARINE SANTOS LEMOS DE MATOS e como agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR